Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003008-03.2016.8.11.0041 –
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: VALDINEIA MARIA DE ASSIS XAVIER
Vistos etc.
Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.
Sustenta que o acórdão padece do vício da omissão, porque não declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública.
Alega que considerando o valor da causa e que o IRDR, foi julgado após a interposição do primeiro embargos de declaração, deveria ter sido remetido.
Ao final, requer “ ver sanada a omissão nos termos da fundamentação do tópico anterior, para que seja devidamente integrada a decisão em razão de competência absoluta com o encaminhamento dos autos para a Turma Recursal”.
Sem contrarrazões (id.n.o23409020).
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Insta salientar, que o Embargante Municipio de Cuiabá, interpôs dois Embargos de Declaração em face do mesmo acórdão.
Na verdade, não há omissão no acórdão, tampouco no primeiro embargos de claração opostos e, descontentamento com o julgamento proferido.
O pleito de declino de competencia, trata-se de inovação recursal, atraindo, desta feita o não conhecimento do recurso.
Além disso, é sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS.PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
I – [...].II - Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.III - Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15.
1. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
3. Tendo em vista que estes são os segundos embargos aclaratórios opostos pelo ora embargante, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Não conhecido.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Assim, deixo de conhecer os Aclaratórios face a preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, eis que já exerceu o seu direito de recorrer quando opôs os primeiros embargos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora